Tribunal: TJDFT
Processo: 0746768-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746768-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ISALBERTO SILVA ASSUNCAO DECISÃO Instada a se manifestar sobre do acordo entabulado perante o juízo de origem, ID 54645196, a parte agravante esclarece que "não há interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento", ID 54846826. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora